Tribunal: TJSP
Processo: 0003363-73.2020.8.26.0590
Classe: Carta Testemunhável / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Carta testemunhável. Roubo simples. Liberdade provisória concedida no Juízo Custódia. Renovação do pleito de prisão quando do oferecimento da denúncia. Indeferimento. Manejo de Recurso em Sentido Estrito. Decisão que indeferiu seu processamento, reconhecendo sua intempestividade. Prisão posteriormente decretada em razão do descumprimento das cautelares impostas. Perda superveniente de interesse

Ementa:
Carta testemunhável. Roubo simples. Liberdade provisória concedida no Juízo Custódia. Renovação do pleito de prisão quando do oferecimento da denúncia. Indeferimento. Manejo de Recurso em Sentido Estrito. Decisão que indeferiu seu processamento, reconhecendo sua intempestividade. Prisão posteriormente decretada em razão do descumprimento das cautelares impostas. Perda superveniente de interesse recursal. Recurso prejudicado.